Tribunal: TJES
Processo: 5008242-79.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008242-79.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: FABIO LEONARDO MOTTA DE DEUS e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5008242-79.2025.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DECOLAR. COM LTDA.

RECORRIDOS:
FABIO LEONARDO MOTTA DE DEUS e FLAVIA PULCHERI RIBEIRO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA COMPROVADO. FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por DECOLAR.COM LTDA. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao reembolso de R$ 9.914,60 (nove mil novecentos e quatorze reais e sessenta centavos) a título de danos materiais, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva, alegando ser mera intermediadora de serviços turísticos, sem ingerência sobre as políticas de cancelamento dos fornecedores diretos. Aduz que a responsabilidade pela restituição dos valores seria exclusivamente da companhia aérea e da hospedagem. Pugna pela improcedência dos pedidos ou, ao menos, pela redução do valor da condenação.

PRELIMINARES.

3.

INDEFERE-SE a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela recorrente, haja vista que o caso em testilha cuida-se de pacote de viagem que incluía passagens aéreas e hospedagem, comercializado pela plataforma da recorrente, a qual integrou a cadeia de fornecimento do serviço, portanto, sendo responsável solidária quanto aos danos ocasionados aos consumidores, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC.

MÉRITO.

4 Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista entre as partes, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos.

5.

No caso dos autos, restou demonstrado que oito dias antes do embarque programado os recorridos solicitaram o cancelamento da viagem em razão de problema grave de saúde que acometeu a recorrida Flávia Pulcheri Ribeiro. Assim, o cancelamento da viagem por motivo de doença grave, devidamente comprovado por documentação médica idônea, constitui inequívoco motivo de força maior, que torna a execução do contrato impossível para o consumidor, em razão de caso fortuito, na forma do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

6.

Dessa forma, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o cancelamento de passagem aérea e pacote turístico por motivos de saúde configura justo motivo para a rescisão contratual, afastando a aplicação de cláusulas penais e garantindo a devolução integral dos valores pagos:

RECURSO INOMINADO. Transporte aéreo internacional. Cancelamento da reserva por motivo de doença. Força maior.
Impossibilidade do passageiro realizar a viagem, ante o recebimento de diagnóstico de doença infectocontagiosa, na véspera da data do embarque. Força maior.
Solidariedade entre as companhias aéreas e agência de viagens online. Pedido de reembolso recepcionado pela Decolar e encaminhado à Latam. Imposição de multa e diferença tarifária para remarcação do voo não aceitas pelo contratante.
Retenção integral da quantia desembolsada pelo autor que se mostra abusiva e constitui vantagem exagerada
. Razões recursais que não trouxeram nenhum elemento novo de convicção capaz de abalar os sólidos fundamentos da decisão monocrática – decisão que deu justa e correta solução à causa e deve ser mantida por seus próprios fundamentos – recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001894-22.2024.8.26.0529; Relator (a): Celso Maziteli Neto - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível; Foro de Santana de Parnaíba - Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 31/07/2025; Data de Registro: 31/07/2025)
[grifei]

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. O autor adquiriu, via site Decolar, pacote turístico, incluindo seguro-viagem, reserva para hotel e passagens aéreas com a United Airlines para o período de 16/08/2024 a 23/08/2024. No entanto,
foi diagnosticado com tumor cerebral e submetido a tratamento cirúrgico em 02/08/2024, o que impediu a realização da viagem.
Mesmo assim, não obteve cancelamento das passagens aéreas no valor de R$ 8.961,48, conseguindo apenas a devolução da taxa de embarque. Por isso, pleiteou a suspensão das parcelas lançadas no cartão de crédito, a devolução de R$ 8.489,23 e indenização por danos morais de R$ 5.000,00. 2. Ré United que alegou a impossibilidade de reembolso integral em virtude de desistência voluntária, somente sendo autorizado se comprovado que o estado de saúde inviabilizasse a viagem no período de um ano. A ré Decolar, por seu turno, apenas solicitou à companhia aérea a devolução da taxa de embarque de R$ 472,25. Concordou com o reembolso de R$ 4.840,67, pois o valor dos serviços de R$ 3.648,56 oferecidos pela ré Decolar não guardam relação com os serviços prestados pela companhia aérea. Opôs-se, contudo, aos danos morais. 3. A ré Decolar arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e sustentou a inexistência de falha nos serviços de intermediação, pelos quais recebeu somente R$ 950,97. Insurgiu-se contra as pretensões formuladas. 4. Sentença de parcial procedência. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova.
Cancelamento motivado por força maior, que afasta eventual sanção contratual. Restituição de valores integral que se mostra devida. Danos morais, contudo, não configurados.
5. Recurso do autor. Insistência na indenização por danos morais. Acolhimento parcial.
Condenação a tal título apenas da ré Decolar, que não cumpriu satisfatoriamente com o serviço de intermediação, deixando de promover solicitação de cancelamento por motivo de doença que garantia restituição integral de valores pagos
. Indenização fixada em R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1003159-41.2025.8.26.0071; Relator (a): Dirceu Brisolla Geraldini; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível; Foro de Bauru - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 24/10/2025; Data de Registro: 24/10/2025)
[grifei]

7.

Ressalta-se, que os riscos da atividade empresarial exercida pela empresa não podem ser repassados ao consumidor, haja vista que a recorrente integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados, podendo, se o caso, buscar ressarcimento dos demais fornecedores em ação regressiva.

8.

Quanto aos danos morais, sua análise restou prejudicada, em razão da improcedência pelo Juízo de origem.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

10.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais (recolhidas) e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)